Tribunal: STF
Processo: HC 84795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Desacato. 3. Alegação de ausência de
justa causa e imunidade profissional do advogado. 4. A imunidade do
advogado não é absoluta. 5. O crime de desacato não está englobado
pela imunidade do advogado. 6. Precedentes. 7. Ordem denegada